Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011697-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ARTUR PEREIRA NETO - CPF: 815.109.691-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. N
os termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

2. Não comprovado o fundamento relevante, por pairar dúvida quanto à probabilidade de direito, alinhado à ausência de demonstração de ineficácia da medida, se deferida por ocasião do julgamento da demanda, mostra-se incabível a concessão da liminar vindicada.

3. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por ARTUR PEREIRA NETO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1011697-18.2023.811.0000, que indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada, nos seguintes termos (ID. 169991684):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
” interposto por ARTUR PEREIRA NETO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos de n.o 1003947-41.2023.811.0007, em trâmite perante a 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 117511802 – processo n.° 1003947-41.2023.811.0007):

“Vistos.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ARTUR PEREIRA NETO
, devidamente qualificado, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pela
Secretaria de Educação do Município de Alta Floresta
, representada pela secretária de educação LUCINÉIA MARTINS MATOS, em representação ao
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
.

Narra o impetrante, em apertada síntese, que a municipalidade, por meio da Portaria 063/2023/GAB/SME/AF, modificou a jornada de trabalho dos vigias municipais, vez que era noturna e passou a ser diurna.

Diante disso, formulou pedido liminar requerendo
“tutela de urgência para, in limine e inaudita altera pars, determinar a suspensão dos efeitos do ato impugnado, até trânsito em julgado da demanda, remanejando o Impetrante novamente ao período noturno”
(ID n.o 117482289).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Como dito no relatório, pretende a impetrante a concessão de ordem liminar “
initio litis et inaudita altera parte
” para que possa exercer o trabalho de vigia no período noturno, em contrário ao que determina a nova Portaria 063/2023/GAB/SME/AF.

Para o deslinde da questão posta nos autos, de acordo com o que dispõe o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, a concessão liminar da segurança em “
writ
” reclama a presença dos seguintes requisitos: ( i ) os fundamentos da impetração sejam relevantes e ( ii ) a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida. Tais pressupostos são cristalizados, respectivamente, pelos brocardos jurídicos “
fumus boni iuris
” e “
periculum in mora
”.

Pois bem.

Ao que se extrai dos autos, o impetrante foi aprovado em concurso público que previa o total de horas a serem trabalhadas pelo ocupante do cargo de vigia, mas não o horário específico de desempenho de tal função.

Assim, tratando-se de vínculo com o serviço público, a definição da jornada de trabalho fica a critério discricionário da Administração Púbica, com base nas regras de conveniência e oportunidade do interesse público.

Diversamente do quanto sustentado pelo autor, a municipalidade externou suas razões de decidir, das quais o impetrante pode até discordar de modo pessoal, mas que estão longe de serem flagrantemente ilegais.

Pelo contrário, ao que consta da portaria combatida, a decisão municipal teve por fundamento os recentes, e crescentes, ataques às escolas públicas, que causaram verdadeira comoção social, de modo a, aparentemente, autorizar a modificação em tela, que visa atender aos anseios e necessidades da sociedade altaflorestense como um todo, ainda que prejudicial a alguns servidores isoladamente considerados.

Logo, patente está a concretização de uma das máximas do direito administrativo, consistente na prevalência do interesse público sobre o particular, a qual deve ser conhecida por aqueles que integram as carreiras da administração pública, visto sermos servidores públicos.

No que toca à aventada redução de salário, convém registrar que o adicional noturno, como sua própria nomenclatura aponta, somente se justifica se presente a situação excepcional em questão.

No exercício de seu poder discricionário, em decisão motivada, cabe à Administração Pública estipular o horário de trabalho de servidor detentor de cargo público, no interesse do serviço público e dentro do quadro a que pertence.

Nesse viés, sendo ato discricionário, somente é pertinente o controle pelo Poder Judiciário no tocante as aspectos da legalidade do ato combatido, sob pena de violação de competência do poder executivo (art. 2o, CF).

Nesse contexto, é certo que a autoridade coatora não se distanciou dos lindes da legalidade ao proferir a portaria combatida, porquanto esmiuçou os motivos da alteração da jornada de trabalho (ID n.o 117483194):

“[...]CONSIDERANDO a necessidade de mitigar os riscos de forma preventiva monitorando o ambiente escolar,

CONSIDERANDO a reunião feita com o COMSEP (Conselho Municipal de Segurança Pública) que juntamente com a Polícia Civil e Polícia Militar indicaram a necessidade de haver vigias nas escolas do Município no período diurno,

CONSIDERANDO a atual situação de urgência da necessidade de prover maior segurança ao ambiente das escolas do Município de Alta Floresta,

CONSIDERANDO que o ambiente escolar deve ser controlado e monitorado no que diz respeito ao acesso e permanência de pessoas, [...]”.

Importa ressaltar, ainda, que nosso E. Tribunal de justiça possui entendimento acordante ao ora exposto:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL - CARGA HORÁRIA DE 12 X 36 - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TRABALHO EXCEDEU 12 (DOZE) HORAS DIÁRIAS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A Administração Pública pode modificar a jornada de trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. Alterado o horário do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime especial de 12x36, as horas extras devem ser aferidas a partir da 12a hora de labor, e não com base na carga semanal inicialmente prevista, de 30 (trinta) horas.” (Apelação / Reexame Necessário , 81186/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2011, Data da publicação no DJE 02/03/2011)

(TJ-MT - APL: 00158912420138110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/04/2016)

Pelo exposto, pela inexistência de atendimento aos requisitos estampados nos artigos 7o da Lei no 12.016/2009 e 300, “caput”, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a liminar pleiteada.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade apontada como coatora do conteúdo da inicial, a fim de que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Se as informações vierem instruídas com documentos,
INTIME-SE
novamente a impetrante, por meio de sua advogada e via DJE, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não poderá, contudo, juntar novos documentos, sob pena de desentranhamento.

CIENTIFIQUE-SE
o Município de Alta Floresta (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009).

Decorrido o prazo das informações, com ou sem elas,
REMETAM-SE
os autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, querendo, opinar também em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei no 12.016/2009).

Após,
PROMOVA-SE
nova conclusão para prolação da sentença.

EXPEÇA-SE
o necessário
COM URGÊNCIA
.

Alta Floresta/MT, data e assinatura digital.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

Juíza de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, mediante ato abusivo e ilegal, modificou a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, com alteração do período noturno para o diurno.

Assevera que “o ato jurídico administrativo realizado não possui a validade necessária para alterar a jornada, verbas incidentes sob a remuneração, atribuições de atividades inerentes a função do servidor público, especialmente porque não foi devidamente fundamentada - na verdade não possui quase informação nenhuma do motivo - ainda mais porque não determina prazo para duração da alteração de jornada, forma de atuação e desempenho das novas atribuições, regras ou quaisquer outras informações pertinentes”.

Salienta, ainda, que, “(...) para que a mudança da jornada de trabalho do servidor público seja lícita, é necessário mencionar com clareza os motivos e fundamentos da alteração”, bem como que “(...) deve se dar por meio de lei”.

Argumenta que “a malfadada Portaria viola o PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO, assegurada a todo e qualquer servidor público por intermédio do inciso XV do artigo 37 da Constituição da República”.

Nesse contexto, sustenta que “é concursado há 19 (dezenove) anos e, acaso seja mantida a Portaria e alteração da jornada, estão no risco de perder o adicional noturno o qual possui direito adquirido em razão do caráter da atividade exercida”.

Consigna, outrossim, que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, consubstanciados na probabilidade do direito alegado e, em especial, pelo perigo da demora.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer “o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata suspensão da eficácia da Portaria 063/2023/GAB/SME/AF, até o trânsito julgado da demanda, e/ou medida alternativa que entender adequada” (ID. 169230684).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da questão posta, mister consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, no julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

E isso porque, a despeito da argumentação expendida pela parte agravante, não há como apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito do recurso, o que é defeso, neste momento, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do agravo de instrumento.

Outrossim, conquanto a parte agravante defenda a nulidade do ato administrativo, a
prima facie
, trata-se de exercício do poder discricionário pelo ente municipal, com a devida fundamentação e indicação dos motivos que levaram a administração a estipular novo horário de trabalho ao servidor.

Nesse contexto, como bem delineou a magistrada singular, ao indeferir a tutela de urgência, “(...)ao que consta da portaria combatida, a decisão municipal teve por fundamento os recentes, e crescentes, ataques às escolas públicas, que causaram verdadeira comoção social, de modo a, aparentemente, autorizar a modificação em tela, que visa atender aos anseios e necessidades da sociedade altaflorestense como um todo, ainda que prejudicial a alguns servidores isoladamente considerados” (ID. 117511802 – processo n.° 1000491-74.2023.811.0045).

Ademais, quanto à alegada irredutibilidade salarial, pertinente registrar que o adicional noturno, pela sua natureza condicional e indenizatória, consubstancia-se como vantagem pessoal precária, que não se confunde com o subsídio do servidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TETO REMUNERATÓRIO – Pretensão do apelado de afastar do teto remuneratório os valores que percebe a título de "adicional noturno", "hora extra" "adicional de insalubridade", "progressão A.T.S.", "vencimentos horistas" e "reflexo de D.R.S"; bem como de que seja a apelante condenada à restituir os valores descontados a tais títulos e a indenizar o apelado, pelo danos morais suportados – Sentença de procedência em parte, para afastar do teto remuneratório o "adicional noturno" e a "hora extra", e para determinar a restituição ao apelado dos valores indevidamente descontados – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Teto remuneratório que não incide sobre verba salarial de natureza eventual e não incorporável –
"Adicional noturno" e "hora extra" que configuram vantagem pessoal precária, de natureza "propter rem", que não se confunde com a remuneração normal do apelado posto que podem ser excluídas caso o beneficiado não mais seja submetido às condições que justificaram a concessão da benesse
– APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 69.250,00, de 21/01/2.020) em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-SP - AC: 10005812520208260510 SP 1000581-25.2020.8.26.0510, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 08/10/2021, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO - EXTINÇÃO DO CARGO - APROVEITAMENTO - PRESERVAÇÃO DO MONTANTE DOS VENCIMENTOS - VENCIMENTO BÁSICO E PARCELAS PERMANENTES - SUPRESSÃO DE PARCELAS "PROPTER LABOREM" - ADICIONAL DE HORAS-EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO. - O servidor aproveitado em outro cargo em razão da extinção daquele do qual era titular deve ter preservado o valor de seus vencimentos, compostos pelo vencimento básico e pelas parcelas de caráter permanente por ele recebidas -
Não configura violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos a supressão de parcelas de caráter "propter laborem", quais sejam aquelas recebidas em razão de condições especiais de labor às quais o servidor se submetia, tais como o adicional de horas-extras, adicional noturno e adicional de periculosidade, se, a partir do enquadramento no novo cargo, a situação que dava ensejo ao pagamento das parcelas deixou de existir
”.

(TJ-MG - AC: 10000210594867001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação posta, por pairarem dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado, verifica-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte agravante.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
a antecipação da tutela recursal vindicada.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante reproduz os argumentos narrados no recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando
que a portaria questionada é nula, pois alterou as atribuições do cargo exercido pelo agravante há mais de 19 (dezenove) anos, que agora
“
está sujeito à realização de revistas e conferências de bolsas e materiais escolares, averiguação da existência de armas de fogo e armas brancas, ficando exposto a situações de perigo iminente decorrente de ataque terrorista em ambiente escolar
”.

Reitera que
“
a mudança na jornada de trabalho do servidor público para ser considerada lícita, precisa estar revestida de clareza
, mencionando-se os reais motivos ensejadores da modificação, devendo ainda ser apresentados pela Administração Pública fundamentos plausíveis que justifiquem a realização da alteração, não podendo ser realizado por mero arbítrio do Poder Público
”.

Aduz que
“
o Agravante não foi preparado, muito menos qualificado para o exercício da referida função, sendo que ao passo de ser obrigado a realizar tais atribuições está pondo em risco tanto a própria vida, quanto mais a vida das pessoas que precisa tutela e/ou patrimônio público
”.

Sustenta, nesse contexto, que a função de vigia, cargo exercido pela parte agravante, não se confunde com a de vigilante, esta última que visa a resguardar a vida e o patrimônio das pessoas, contando, inclusive, com regulamentação própria.

Consigna, ademais, que o ato administrativo vergastado implica
na
supressão do adicional noturno percebido pela parte agravante, por mais de 19 (dezenove) anos, o que configura violação ao princípio da irredutibilidade da remuneração.

Esclarece, por derradeiro, que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, porquanto comprovada a ilegalidade do ato, bem como o perigo na demora, pois, acaso não deferida a liminar,
“
o Agravante permanecerá à míngua dos efeitos nefastos que a questão já está lhe causando, sendo que tais prejuízos podem tomar caráter definitivo, com prejuízo de dano irreparável ou de difícil reparação
”.

Por essa razão, requer (ID. 171997172):

“
a) Seja recebido e processado o presente recurso de Agravo Interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

b) Seja recebido no seu regular o efeito devolutivo.

c) A intimação do AGRAVADO para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2o do art. 1.021 do CPC/15.

d) Que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2o (parte final), do CPC/15, determinando-se pela concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão dos efeitos da Portaria no 063/2023/GAB/SME/AF, até trânsito em julgado da demanda e, o consequente remanejamento do Agravante à sua função originária e em período noturno.

e) Em sendo negado o provimento ao presente agravo interno, que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acordão, expressamente sobre a aplicação dos arts. 277, 282, §1o e 1.018, §3o do CPC/15, já prequestionados.

f) A majoração dos honorários advocatícios de acordo com os termos do art. 85, § 11, do CPC”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA pugna pelo não provimento do agravo interno (ID. 176987697).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
“
AGRAVO INTERNO
”, i
nterposto por ARTUR PEREIRA NETO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1011697-18.2023.811.0000, que indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos do mandado de segurança n.o 1003947-41.2023.811.0007, em trâmite perante a 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que indeferiu a liminar vindicada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em decisão proferida pelo Desembargador Substituto, Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, transcrita no relatório, por ausência de probabilidade de provimento do recurso e não subsistirem os requisitos ensejadores da concessão do efeito ativo pretendido (ID. 169991684).

Com efeito, como destacado na decisão monocrática agravada, para se atribuir efeito suspensivo
,
o
u
ativo
, ao agravo de instrumento
é necessário que se evidenciem, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Além disso, de acordo com o artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

A despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, na hipótese, os motivos de seu inconformismo não divergem daqueles já exarados na decisão atacada, ocasião em que não se vislumbrou a verossimilhança das alegações, o receio de dano irreparável e a imprescindibilidade do provimento almejado.

Nesse contexto, reiterando os fundamentos outrora apontados, não se observa, em primeira análise, a nulidade do ato administrativo questionado. Isso porque, referido ato decorre do exercício da discricionariedade concedida à administração pública e, ao que se observa do exame preliminar, a Portaria questionada especifica os motivos que levaram o município agravado a estipular o novo horário de trabalho ao servidor.

Dessa maneira, a antecipação da tutela recursal foi indeferida porque não foi demonstrada a probabilidade de provimento, de plano, daquele recurso, e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a decisão proferida pelo juízo de origem poderia causar à parte agravante.

Além disso, por se tratar de fase meramente introdutória do agravo de instrumento, a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal não pode incursionar no mérito do recurso e, muito menos, da demanda de origem.

Outrossim, da análise dos autos e elementos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida, em especial quanto ao
periculum in mora
.

Portanto, vê-se que a parte agravante tenta rediscutir o pleito liminar, a despeito de não ter apontado elementos que autorizem a modificação do ato judicial impugnado.

Ademais, no que se refere ao prequestionamento,
cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023